Tribunal: CARF
Processo: 10880.925418/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925418/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
ROLAND BERGER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão do Sujeito Passivo e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não permite que qualquer crédito de IR pago no
exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou
ressarcimento.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
Considerada a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do
imposto devido no ajuste final, é facultada a sua compensação desde que haja
lucro real positivo, pois é vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o Imposto
Retido na Fonte pago no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925418/2015-10
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-000.172, proferido pela
12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 247/253).
Versa sobre pedido de restituição por meio do PER/Dcomp no
37644.80451.240812.1.3.02-6617 e DCOMPs relacionadas sendo que na DCOMP citada consta
o demonstrativo do crédito pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ apurado no período de
2011, em que a Interessada informou o valor original na data da transmissão 24/08/2012 de R$
500.431,22, o qual teria sido composto por imposto de renda pago no exterior, compensação de
estimativas e retenções na fonte.
O Despacho Decisório Eletrônico no 101691923 de 02/06/2015 constante às fls.
237 e parcialmente transcrito abaixo, reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
362.552,18, pois no curso da análise do direito creditório não foi confirmado o imposto de renda
no exterior.

O imposto de renda pago no exterior não foi apreciado porque a empresa não
apurou imposto devido no período, conforme trecho do despacho abaixo:

Destaca-se ainda que de acordo com o despacho decisório os documentos
considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

16692.726271/2015-72, fls. 1 a 70, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do
Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a compensação pleiteada,
alegando em síntese, que, independentemente, “de ter apurado prejuízo fiscal, faz jus a
compensação do imposto pago no exterior, uma vez que a finalidade das regras é condicionar o
creditamento em tela ao computo do rendimento auferido no exterior na apuração do lucro real,
independentemente de ter base tributável”.
A possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com o imposto devido no
Brasil encontra previsão no art. 26 da Lei no 9.249/95 e contém apenas dois requisitos:
(i) que o rendimentos que sofreram a incidência do imposto pago no exterior sejam
computados na base de cálculo do imposto de renda incidente no exterior; (ii) que a
compensação esteja limitada à proporção do imposto sobre a renda incidente no Brasil,
sobre os resultados adicionados.
O art. 1o da Lei no 9.532/1997 no art. 1o § 4o dispõe que o crédito do imposto pago no
exterior somente poderá ser aproveitado se os respectivos rendimentos forem
computados na base de cálculo do IRPJ até o final do segundo ano calendário
subsequente ao de sua apuração.
A fiscalização condicionou a compensação do imposto pago no exterior ao efetivo
pagamento de IRPJ no Brasil. Tal argumento foi fundamentado no art. 14, parágrafo 9o
da Instrução Normativa SRF no 213, de 07.10.2002 que dispõe que o valor do tributo
pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de
renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital incluídos na apuração do lucro real.
Entretanto, seja pelo dispositivo legal, seja pela norma infralegal, a requerente,
independentemente de ter apurado prejuízo fiscal, faz jus a compensação do imposto
pago no exterior, uma vez que a finalidade das regras é condicionar o creditamento em
tela ao computo do rendimento auferido no exterior na apuração do lucro real,
independentemente de ter base tributável.
É nítido que a IN extrapolou sua função de norma complementar, não havendo qualquer
impedimento referente à apuração ou não de “base tributável”.
Cita decisão do CARF que considerou ilegal a Instrução Normativa 23/97.
Parte dos rendimentos que ensejaram o pagamento do imposto no exterior foram
oferecidos à tributação em anos calendários em que a requerente apurou base tributável.
A regra visa evitar situações em que, mesmo não se pagando imposto brasileiro sobre os
rendimentos auferidos no exterior em face do prejuízo fiscal, o contribuinte venha a
computar um crédito sobre o imposto estrangeiro que recaiu sobre tais rendimentos.
Os serviços foram prestados pela requerente nos anos de 2002,2003,2008 e 2010
conforme se nota das invoices.
Em razão do regime de competência, nos referidos anos, a requerente ofereceu à
tributação o correspondente rendimento auferido pela prestação de serviços,
independentemente do efetivo recebimento do montante acordado pelo tomador de
serviços.
No entanto, o reconhecimento do crédito somente ocorreu quando a Roland Berger
efetivou o pagamento.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

Em relação ao imposto pago na Polonia, a requerente informa que não possui os
comprovantes.
Nos anos de 2008 e 2010, a requerente apurou lucro real positivo, como ofereceu à
tributação e portanto, pagou o IRPJ sobre os rendimentos que sofreram a retenção do
imposto no exterior, que, por sua vez, compuseram o saldo negativo do ano – calendário
de 2011.
A utilização do crédito deve ser admitida em virtude da inexistência de prejuízo ao
fisco, já que o imposto pago poderia ter sido aproveitado posteriormente.
Cita decisões do CARF que tratam da necessidade de demonstração de prejuízo ao fisco
em casos de postergação de despesa.
A d. DRJ, por sua vez, ao contrario do defendido, sustentou que o imposto pago
no exterior não pode ser restituído, somente compensado, ocasião em que deve haver um tributo
devido (não foi o caso dos autos) e assim julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade:
Observa-se que as leis dispõem sobre a possibilidade de compensação do imposto pago
no exterior sobre o imposto devido no Brasil. O contribuinte alega que a compensação
não seria sobre o devido e sim sobre o incidente, ocorre que quando o art. 26 usa a
expressão “incidente” está se referindo ao limite do imposto que incidiria sobre o
rendimentos do exterior.
Ressalte-se que a legislação não prevê restituição, e sim compensação e para existir
compensação deve existir um imposto devido. Além disso, caso se permitisse que o
imposto pago no exterior compusesse o saldo negativo, como pretende o contribuinte,
teríamos uma restituição de valores que foram pagos em outro país, o que não é
possível.
Portanto, está claro que o imposto pago somente pode ser compensado com o imposto
devido no Brasil e até os limites impostos pela legislação e no caso em análise, não há
imposto devido no ano calendário de 2011, consequentemente, não há possibilidade de
compensação no ano de 2011.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 12.1.2021 (Termo de Ciência
Eletrônica por Abertura de Mensagem à fl. 266), apresentou recurso voluntário, em 9.2.2021,
assim manejado (fls. 269/290).
PRELIMINAR
Em sede de preliminar defendeu a nulidade do Acórdão recorrido com
fundamento no artigo 59, II, do Decreto-lei n° 70.235/1972, em claro cerceamento de defesa
quando “...sequer apreciou suas provas acostadas aos autos relativas ao oferecimento à tributação
de seus rendimentos, tendo-a julgado improcedente com base em alegações genéricas de direito”.
Aduziu que o acórdão recorrido teria se limitado a reproduzir os fundamentos
contidos no Despacho Decisório e sequer se atentara para as peculiaridades fáticas do caso,
afrontando a regra de fundamentação prevista no artigo 31 do Decreto n° 70.235/72.
Concluiu, assim, que “Diante da falta de análise dos referidos argumentos e da
própria situação fática, resta caracterizada a infração ao dever de fundamentação, o cerceamento
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

de defesa e, portanto, a nulidade da Decisão recorrida, consoante o disposto no artigo 59, II, do
Decreto n° 70.235/1972 e o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF (cita ementas).
DO MÉRITO
1) Da Possibilidade de Aproveitamento do Imposto Pago no Exterior na Hipótese
de Apuração de Prejuízo Fiscal
Neste ponto, a Recorrente sustentou a possibilidade de aproveitamento do imposto
pago no exterior para formação de saldo negativo de IRPJ.
No entendimento da Recorrente o artigo 2°, § 4°, IV, da Lei n° 9.430/1996 dispõe
que o imposto de renda pago (seja no Brasil ou no exterior) pode compor o Saldo Negativo,
posto que o IR/Fonte terá o caráter de antecipação do IRPJ devido ao final do ano-calendário.
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1° e
2° do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV- do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Para a Recorrente seu direito creditório não corresponde ao imposto pago no
exterior “puro”, mas sim ao Saldo Negativo de IRPJ formado por ele.
Asseverou que a fundamentação da DRJ não resistiria à uma análise mais detida
da sistemática de tributação da renda em bases universas, introduzida pelo artigo 25 da Lei n°
9.249, de 26.12.1995 (“Lei n° 9.249/1995”), em substituição à sistemática da tributação
territorial anteriormente vigente e assim, defendeu que a “possibilidade de compensação do
imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil encontra previsão no artigo 26 da Lei
n° 9.249/1995; trata-se de artigo sequencial ao que instituiu a tributação em bases universais”.
Pela leitura do dispositivo legal acima, nota-se que existem apenas dois requisitos para
que o creditamento em tela seja possível, quais sejam: (i) o requisito implícito de que os
rendimentos que sofreram a incidência do imposto pago no exterior sejam computados
na base de cálculo do imposto de renda incidente no Brasil; e (ii) o requisito explícito de
que a compensação está limitada à proporção do imposto sobre a renda incidente, no
Brasil, sobre referidos resultados.
Sustentou a Recorrente que a regra, ao admitir a compensação do imposto pago no
exterior, impõe um limite quantitativo à referida compensação, limitando o creditamento ao IRPJ
incidente sobre os mesmos rendimentos e de acordo com o artigo 1° da Lei n° 9.532/1996, “o
crédito do imposto pago no exterior somente poderá ser aproveitado se os respectivos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

rendimentos forem computados na base de cálculo do IRPJ até o final do segundo ano calendário
subsequente ao de sua apuração”, acrescentando um limite temporal para a cristalização do
crédito compensável à norma trazida pelo artigo 26 da Lei n° 9.249/1995.
Portanto, para a Recorrente a compensação do imposto pago no exterior, demanda
que: (i) o contribuinte ofereça à tributação os rendimentos que sofreram a incidência do imposto
no exterior; (ii) tal cômputo seja efetuado até o final do segundo ano calendário subsequente ao
de sua apuração; e (iii) a compensação seja limitada ao valor do IRPJ incidente sobre os
referidos rendimentos.
Assim, no entendimento da Recorrente, independentemente de ter apurado
prejuízo fiscal, faz jus a compensação do imposto pago no exterior.
Isso porque a finalidade das regras já mencionadas é condicionar o creditamento em tela
ao computo do rendimento auferido no exterior na apuração do lucro real,
independentemente de ter “base tributável”, já que não pode o contribuinte pretender se
valer da compensação do imposto pago no exterior sobre um rendimento que nem ao
menos compôs a base de cálculo do imposto auferido no Brasil.
Assim, afirmou a Recorrente que, após o cumprimento do requisito de oferecer à
tributação os rendimentos auferidos no exterior, o contribuinte deve apenas respeitar o limite
quantitativo e o limite temporal estabelecidos pela lei, não havendo qualquer impedimento
referente à apuração ou não de “base tributável”. Outro não é o entendimento desse e. CARF
sobre o assunto (cita ementas).
Para a Recorrente, em casos análogos o CARF já teria admitido o aproveitamento
do IR/Fonte, pois entendeu que somente seria necessário o cômputo dos rendimentos em seu
lucro líquido para fins de apuração do lucro real (cita ementa e trecho do voto segundo o qual
“não há qualquer fundamento legal que vede a compensação do IR/Fonte na hipótese de o
contribuinte brasileiro apurar prejuízos fiscais”).
Conferir tratamento diverso ao imposto pago no exterior ao mesmo tempo em que se
permite a tributação dos rendimentos provenientes do exterior é tornar definitiva uma
tributação que deveria ser mera antecipação, o que é vedado pela legislação.
Noticiou que, a CSRF já teria rechaçado a definitividade da incidência do
IR/Fonte em processo, cujo entendimento pode ser aplicado por analogia ao presente, pois,
naquele julgado, entendeu-se que o fato de o contribuinte ter apurado prejuízo fiscal não era
impeditivo para o aproveitamento de IR/Fonte retido sobre dividendos.
Prossegue a Recorrente asseverado que, o acórdão recorrido também deveria ser
reformado, “pois os rendimentos que ensejaram o pagamento de imposto no exterior foram
oferecidos à tributação em anos calendários (2008 e 2010) onde a Recorrente apurou “base
tributável”, ou seja, em que houve o efetivo desembolso financeiro para pagamento de tributos
no Brasil”.
Passa a demonstrar a origem do creditamento destacado na Ficha 12A da
DIPJ/2012 (Doc. 03 da Manifestação de Inconformidade), no valor de R$ 137.879,04 a título de
imposto pago no exterior.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

Noticiou que o referido imposto onerou os rendimentos auferidos em decorrência
da prestação de serviços a outras empresas do grupo localizadas em Portugal, Espanha e Polônia.
Em relação à Portugal, os mencionados serviços foram prestados pela Recorrente
nos anos calendários de 2002, 2003, 2008 e 2010, conforme se nota das anexas invoices (Doc. 04
da Manifestação de Inconformidade). Confira-se um resumo das invoices acostadas à presente
defesa.
Sustentou que em razão do regime de competência, nos referidos anos, teria
oferecido à tributação o correspondente rendimento auferido pela prestação de serviços,
independentemente do efetivo recebimento do montante acordado pelo tomador de serviços.
Todavia, prossegue a Recorrente, o reconhecimento do crédito em tela se deu
quando do efetivo pagamento pela Roland Berger Portugal e respectivo fechamento do câmbio
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade). Isso porque o parágrafo 2° do artigo 26 da Lei n°
9.249/1995 condiciona a compensação à comprovação do pagamento do imposto no exterior, o
que ocorre somente no efetivo pagamento pelo tomador de serviços.
Com relação aos rendimentos recebidos da Roland Berger Espanha, os serviços
foram prestados pela Recorrente no ano calendário de 2010, conforme se comprova pelas
invoices (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), as quais se encontram resumidas.
Entretanto, apesar de a Recorrente ter oferecido à tributação os respectivos
rendimentos no ano calendário de 2010, conforme determina a lei, a tomadora de serviços tão
somente efetuou o pagamento no ano calendário de 2011, conforme se nota do comprovante do
reconhecido pelas autoridades espanholas e consularizado pelas autoridades brasileiras na forma
da lei (Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
Em relação ao mencionado comprovante, a Recorrente esclarece que lá consta tanto o
imposto pago sobre os rendimentos descritos no quadro acima, como o imposto pago
sobre rendimentos auferidos em 2006. Para facilitar a composição do valor descrito no
comprovante, a Recorrente juntou aos autos planilha que evidencia que o valor em
discussão consta do mencionado comprovante (Doc. 09 da Manifestação de
Inconformidade).
Assim, afirmou a Recorrente, nos anos calendários de 2008 e 2010, não só apurou
lucro real positivo, conforme consta da Ficha 09A da DIPJ/2009 e DIPJ/2011 (Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade), como ofereceu à tributação e, portanto, pagou o IRPJ, sobre
os rendimentos que sofreram a retenção do imposto no exterior (Doc. 11 da Manifestação de
Inconformidade) e que, por sua vez, compuseram o saldo negativo do ano calendário de 2011.
Por fim, é importante mencionar que a recusa da DRJ em aceitar o crédito do
imposto pago no exterior em face da apuração de prejuízo fiscal vai de encontro com a própria
sistemática da apuração do IRPJ pelo lucro real já que, caso assim fosse, a Recorrente somente
poderia proceder à restituição do saldo negativo do referido imposto quando apurasse "base
tributável" o que, claramente, não é o procedimento adotado pelas autoridades fiscais.
Por todo o exposto, forçoso concluir que o crédito do imposto pago no exterior deve
compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2011, seja porque não há na
legislação qualquer norma que condicione a referida compensação à apuração de “base
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

tributável”, seja porque a Recorrente efetivamente pagou o IRPJ sobre tais rendimentos
que geraram o referido crédito, devendo a decisão da DRJ ser integralmente reformada.
2) Subsidiariamente: Da Inexistência de Prejuízo ao Fisco
Neste ponto e para fins de argumentação entendeu a Recorrente que a utilização
do crédito deve ser admitida em virtude da inexistência de prejuízo ao fisco.
Com efeito, não há qualquer dano ao Fisco decorrente da utilização do crédito do
imposto pago no exterior para formação de saldo negativo nos anos-calendário em que
apurado prejuízo fiscal, pois, de toda forma, o imposto pago poderia ter sido
aproveitado posteriormente, o que torna descabida a negativa do crédito.
Sustentou que apesar de no ano-calendário em tela ter apurado prejuízos fiscais,
nos anos-calendário subsequentes, apurou lucro real positivo, e, portanto, poderia ter utilizado
tais créditos de imposto pago no exterior, o que é motivo suficiente para afastar suposta vedação
à utilização do crédito (Doc. 12 da Manifestação de Inconformidade).
A Recorrente não estria afirmando que ocorreu postergação no presenta caso, mas
sim que o entendimento utilizado para considerar a postergação também poderia ser considerado
para a resolução do presente processo, haja vista que não se vislumbra qualquer prejuízo ao fisco
e sobre o tema, o CARF tem admitido os efeitos fiscais de atos de contribuintes que não geram
prejuízo ao Fisco, conforme julgado transcrito.
Portanto, diante da inexistência de prejuízo ao Fisco, as compensações efetuadas
pela Recorrente com o crédito de imposto pago no exterior devem ser admitidas.
Por fim, requereu, na remota hipótese desse Conselho não reformar o acórdão
recorrido com base nos argumentos acima, o que se admite apenas para fins argumentativos, que
lhe seja reconhecido o direito à apuração de prejuízo fiscal, tendo em vista as regras contidas nos
§§ 15 e 16 da Instrução Normativa n° 213/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ROLAND BERGER LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

IRPJ no valor de R$ 137.879,04 referente ao ano de 2011 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal –
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
O litígio reside quanto à compensação do imposto pago no exterior (faculdade
utilizada pela contribuinte na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011).
Importante destacar que de acordo com o despacho decisório os documentos
considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
16692.726271/2015-72, fls. 1 a 70, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do
Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Pois Bem.
DAS INICIAIS
Inicialmente em relação às decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes,
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à
autoridade administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
E também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem elucidar
o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR
Neste ponto a Recorrente defendeu a nulidade do recorrido acórdão que teria se
limitado a reproduzir os fundamentos contidos no Despacho Decisório e sequer teria apreciado
as provas acostadas aos autos relativas ao oferecimento à tributação de seus rendimentos, tendo-a
julgado improcedente com base em alegações genéricas de direito.
Em que pese o seu descontentamento com a decisão prolatada pela d. DRJ os
argumentos trazidos não merecem prosperar.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
DO MÉRITO
A defesa gira em torno do aproveitamento de Imposto pago no Exterior na
composição de Saldo Negativo.
O Despacho Decisório e a d. DRJ, por sua vez, sustentam que na ausência de
Imposto Devido, o Imposto pago no Exterior não pode ser utilizado, ou seja, a legislação vedaria
o intento da Recorrente.
No caso dos autos, em que pese todas as provas produzidas pela Recorrente, a
questão primeira a ser analisada reside na possibilidade de compensação/restituição de imposto
de renda pago no exterior.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

Para enfrentar este tema cabe citar o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99, que em seu art. 395, disciplina o tema:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

No âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB a matéria
foi disciplinada na Instrução Normativa SRF n° 38, de 27 de junho de 1996, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002, cuja vigência se deu a
partir de 08 de outubro de 2002, pelo que esta última é norma válida para os fatos geradores
ocorridos da mencionada data em diante. É o seguinte o teor do citado normativo:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.

Por sua vez, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 c/c a Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995 assim tratam do assunto em pauta:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Merece destaque que o IR pago no exterior a ser aproveitado no Brasil é aquele
incidente sobre os “referidos lucros”, ou seja, reconhecidos no lucro real e na base de cálculo da
CSLL no ano em que disponibilizados. E também merece destaque que o aproveitamento está
limitado ao IRPJ apurado com base no lucro real.
A leitura sistemática dos dispositivos legais permite compreender a mecânica da
tributação dos lucros em bases universais positivada no direito tributário brasileiro. Pode-se
detalhar essa mecânica nos seguintes itens:
- os lucros são tributados em bases universais;
- a tributação no Brasil dos lucros auferidos por controladas/coligadas no exterior
não pode ser inferior à tributação de lucros auferidos no Brasil (lucro real, 15% de IRPJ, 10% de
adicional, 9% de CSLL);
- o aproveitamento do IR pago no exterior serve para garantir duas situações
básicas: (i) caso a tributação no exterior seja inferior à tributação no Brasil, prevalece a carga
nacional e o sujeito passivo irá pagar no IRPJ e na CSLL a diferença entre a carga no exterior e a
carga tributária brasileira (em igualdade com os demais contribuintes no Brasil); e (ii) se a
tributação no exterior for superior à nacional, o aproveitamento do IR pago no exterior será
apenas o suficiente para eliminar a tributação nacional, não sendo passível de devolução, no
Brasil, o imposto pago no exterior.
A legislação de regência não permite, portanto, que qualquer crédito de IR pago
no exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento. Não é
possível, conforme inteligência da legislação citada, a repetição no Brasil de imposto pago no
exterior.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

E, mais, como bem entendeu a Recorrente (item 36 do seu Recurso Voluntário1), a
natureza do IRRF pago no exterior é uma antecipação do imposto devido no ajuste final, sendo
facultada a sua compensação desde que haja lucro real positivo, pois é vedado gerar saldo
negativo de IRPJ com o Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
Assim, resta claro que não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que
se falar em aproveitamento de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda
devido no exterior, quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não
compõe saldo negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra
espécie.
Está, portanto, bem estabelecido que é vedado pela legislação de regência a
formação de saldo negativo com o IR pago no exterior e a sua utilização para compensação com
outros débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
Neste diapasão é fácil verificar que a compensação do imposto pago no exterior é
condicionada, entre outros, ao oferecimento no país à tributação dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, comprovados os lucros por meio das Demonstrações
Financeiras correspondentes. E que referida compensação não pode gerar saldo negativo de
IRPJ, pois é limitada ao valor do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros.
rendimentos ou ganhos de capital.
Por força da vedação acima mencionada, o tributo que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro
real positivo, poderá ser compensado com o que for devido até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração, nos termos das disposições introduzidas pela Lei n° 9.532, de
1997, art. 19, § 4°, desde que efetuados os devidos controles no Lalur.
Veja-se que a compensação citada no parágrafo anterior é a do IRRF pago no
exterior com o IRPJ que for devido até o final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua
apuração, inexistindo na legislação transcrita a possibilidade de compensação distinta daquela
mencionada.
De fato, considerando a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do
imposto devido no ajuste final, a faculdade de compensação acima mencionada consiste, pois,
num benefício fiscal para o diferimento da dedução do IRRF pago no exterior visando que tal
dedução possa ser computada no cálculo do IRPJ devido em períodos posteriores, limitado até o
segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração, evidentemente, desde que em tais
períodos subsequentes tenha havido lucro real positivo, pois, como já enfatizado anteriormente, é
vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o imposto retido na fonte pago no exterior. Da mesma
forma, consiste em beneficio fiscal a dedução do saldo do IRRF pago no exterior excedente à
compensação com o IRPJ, no cálculo da CSLL devida.
Inexiste previsão legal de restituição/compensação, visando a extinção de débitos
tributários, do IRRF pago no exterior que não tenha sido aproveitado em virtude de prejuízo

1 36. Conferir tratamento diverso ao imposto pago no exterior ao mesmo tempo em que se permite a tributação dos
rendimentos provenientes do exterior é tornar definitiva uma tributação que deveria ser mera antecipação, o que é
vedado pela legislação.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

fiscal, mas apenas a faculdade de diferimento de sua dedução no cálculo do IRPJ devido, até o
segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração; além da faculdade de dedução do saldo
excedente à compensação com o IRPJ, no cálculo da CSLL devida.
Em relação aos regimes de reconhecimento do lucro e da retenção, a regra é o
regime de competência e impende ressaltar que as normas legais não preveem qualquer
aproveitamento de crédito de IR pago no exterior em períodos subsequentes àquele em que os
respectivos lucros foram reconhecidos
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Por fim, mas não menos importante, adota-se como razões supletivas de decidir o
exarado pela d. DRJ, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Observa-se que as leis dispõem sobre a possibilidade de compensação do imposto pago
no exterior sobre o imposto devido no Brasil. O contribuinte alega que a compensação
não seria sobre o devido e sim sobre o incidente, ocorre que quando o art. 26 usa a
expressão “incidente” está se referindo ao limite do imposto que incidiria sobre o
rendimentos do exterior.
Ressalte-se que a legislação não prevê restituição, e sim compensação e para existir
compensação deve existir um imposto devido. Além disso, caso se permitisse que o
imposto pago no exterior compusesse o saldo negativo, como pretende o contribuinte,
teríamos uma restituição de valores que foram pagos em outro país, o que não é
possível.
Portanto, está claro que o imposto pago somente pode ser compensado com o imposto
devido no Brasil e até os limites impostos pela legislação e no caso em análise, não há
imposto devido no ano calendário de 2011, consequentemente, não há possibilidade de
compensação no ano de 2011.
O contribuinte ainda alega que teve resultado positivo nos anos em que ofereceu o
rendimento a tributação, ocorre que não há que se falar em compensação naqueles anos,
porque não havia imposto pago.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.911 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925418/2015-10

no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 387
DF CARF MF
Original